Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DIREITOS DO EXECUTADO. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRÁRIA. QUOTAS-PARTES. DIVISÃO. CONTROVÉRSIA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIO NÃO DEVEDOR. CITAÇÃO DE TODOS.

1. O art. 195 da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) estabelece que “Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro”.

2. A expedição do formal de partilha na matrícula do imóvel é necessária para a transmissão da propriedade. Para o processamento da execução, além de ser necessário que as partes demonstrem ter direito real de propriedade sobre o bem, exige-se, adicionalmente, a comprovação da partilha do imóvel, com o registro do quinhão de cada um na certidão de ônus.

3. No caso, a certidão de ônus do imóvel penhorado indica outras pessoas como proprietários do bem, não o executado.

4. Há controvérsia quanto à divisão das quotas-partes do imóvel. “É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador” (art. 873, I, CPC). A controvérsia demanda dilação probatória para ser superada, inclusive em atenção ao art. 843, §2o, do CPC: “Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”.

5. Na hipótese de penhora de bem indivisível de coproprietário não devedor - caso dos agravantes na execução -, o equivalente à quota-parte recairá sobre o produto da alienação do bem, reservada àquele preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (art. 843, caput e §1o, do CPC). Tal previsão torna prudente que todos os coproprietários sejam citados na execução. O agravado demonstra que requereu pedido de intimação de todos os coproprietários, mas não comprova a realização do ato.

6. O prosseguimento da execução pode, em tese, violar o princípio da continuidade registrária e ocasionar dano aos coproprietários ao impedir adequada avaliação do bem e direito de preferência na adjudicação.

7. Necessário suspender a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel e determinar a realização dos procedimentos expropriatórios, conforme arts. 873, I, e 843, §1o, do Código de Processo Civil – CPC.

8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.